Tribunal: TJDFT
Processo: 0765876-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO APRESENTADO. NOTA FISCAL SEM RECIBO DE ENTREGA. DUPLICATA SEM ACEITE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando-se a ré ao pagamento de R$ 21.611,85 (vinte e um mil, seiscentos e onze reais e oitenta e cinco centavos). A parte ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Consta dos autos que as partes teriam celebrado contrato de prestação de serviço (aluguel de containers, máquinas e equipamentos de construção civil). As empresas autoras afirmaram ter prestado o serviço e que a parte ré não teria efetuado o pagamento. A ré, por sua vez, aduziu que não houve contrato ou prestação do serviço.

3. Caberia às autoras/recorridas demonstrarem que os serviços foram contratados, pela apresentação de documento assinado ou qualquer outro meio, conforme determina a regra do art. 373, inciso I, do CPC, o que não fizeram.

4. Eventual condenação não poderia se fundamentar apenas nos depoimentos dos representantes legais das empresas autoras e de seu motorista, ouvido no caso como informante, principalmente quando não há outras provas aptas a comprovar as alegações feitas na inicial.

5. Em relação aos documentos trazidos pelas autoras, importa dizer que as duplicatas têm sua origem em um contrato de compra e venda mercantil ou em alguma prestação de serviços, o que se comprova por meio de contrato ou fatura, documento este obrigatório e do qual o vendedor extrai o título, conforme dispõem os arts. 1o e 2o da Lei 5.474/68. É justamente a prova da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, acompanhada do protesto, que assegura a exigibilidade da duplicata. No caso concreto, sequer houve a comprovação da prestação do serviço, não servindo a nota fiscal sem recibo e as duplicadas sem aceite como prova idônea a comprovar a prestação do serviço.

5. Recurso conhecido e provido.